Tribunal: TJES
Processo: 5004472-05.2024.8.08.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Equilíbrio Financeiro
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004472-05.2024.8.08.0006

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE ESCOLARES E PASSAGEIROS DE ARACRUZ

PARTE RE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMORA EXCESSIVA NA CONCLUSÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEVER DE DECIDIR. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária de sentença que, em Mandado de Segurança, concedeu em parte a segurança para determinar à autoridade coatora a conclusão do Processo Administrativo nº 3474/2022 (referente a pleito de reequilíbrio econômico-financeiro), paralisado há mais de 02 (dois) anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se a demora excessiva da Administração Pública (superior a dois anos) em concluir processo administrativo, sem decisão final, viola o direito líquido e certo da impetrante à razoável duração do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura a todos, nos âmbitos judicial e administrativo, a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII) e impõe à Administração Pública o dever de eficiência (art. 37, caput).

A paralisação do processo administrativo por mais de 02 (dois) anos, desde o protocolo (04.03.2022) até a sentença, sem qualquer decisão conclusiva, configura omissão ilegal e violação ao direito líquido e certo da impetrante.

A intervenção do Poder Judiciário é legítima para determinar que a Administração cumpra seu dever de decidir em prazo razoável, sanando a omissão, sem que isso represente interferência no mérito do ato administrativo (análise do direito ao reequilíbrio).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, confirma a sentenca submetida ao reexame necessario, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, o reexame cinge-se a aferir a legalidade da sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade coatora a conclusão do Processo Administrativo nº 3474/2022, em razão da demora excessiva em sua tramitação.

A sentença deve ser integralmente confirmada.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Tal garantia fundamental dialoga diretamente com o princípio da eficiência, que rege a Administração Pública, conforme o art. 37,
caput
, da Carta Magna.

No caso em apreço, os autos demonstram de forma inequívoca a violação ao direito líquido e certo da impetrante.

É fato incontroverso que a impetrante protocolou o Processo Administrativo nº 3474/2022 em
04 de março de 2022
. À data da prolação da sentença, já haviam transcorrido mais de 02 (dois) anos sem qualquer decisão conclusiva por parte da Administração Municipal.

Conforme bem destacado pelo juízo
a quo
, as informações prestadas pela própria autoridade impetrada revelam que o processo se encontrava paralisado, sem movimentação significativa para sua conclusão, ao menos desde
28 de novembro de 2023
.

A justificativa apresentada pela autoridade coatora, centrada na existência de "obstáculo de natureza técnico-jurídica" e na necessidade de pareceres de outros setores não é suficiente para legitimar a inércia por período tão prolongado.

A complexidade da matéria - análise de reequilíbrio econômico-financeiro de contratos públicos afetados pela pandemia - exige da Administração a diligência e a alocação dos meios técnicos necessários para a sua célere resolução, de sorte que não se pode admitir que o administrado permaneça, por tempo indefinido, aguardando uma resposta a um pleito legitimamente formulado.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive citada na própria sentença, é pacífica no sentido de que a demora injustificada na apreciação de processo administrativo autoriza a intervenção do Poder Judiciário, não para se imiscuir no mérito do ato administrativo, mas para determinar que a Administração cumpra seu dever de decidir em prazo razoável (Remessa Necessária Cível nº 5012521-50.2021.8.08.0035, Relatora Desª. Marianne Júdice De Mattos, 1ª Câmara Cível, Data: 04/Jul/2023).

Nesse contexto, agiu com absoluto acerto a magistrada de primeiro grau ao
limitar a concessão da segurança
à determinação de conclusão do processo administrativo, sem adentrar, portanto, na análise sobre o eventual direito da impetrante ao ressarcimento dos custos fixos.

Resta, portanto, configurada a omissão ilegal e a violação ao direito líquido e certo da impetrante à razoável duração do processo administrativo.

Diante do exposto,
CONFIRMO
integralmente

a sentença submetida ao reexame necessário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)